Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO ERGA OMNIS. APLICAÇÃO. REJEIÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Corte Superior consagrou o entendimento de que "Os efeitos e a eficácia da sentença prolatada em ação civil coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido". (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.326.477 - DF (2012/0114948-5 - 3a. Turma, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI).
2. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente.
3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
4. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente, quando resta demonstrado que os gastos foram realizados de forma livre e consciente em conformidade com cláusula expressa e que não há limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.
5. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, provido.